Tribunal: TJPA
Processo: 0812607-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812607-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALD UILLIAN DOS SANTOS DUMONT

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB. REQUERIDA ADMISSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTUS VULNERABILIS DO PROCESSO QUE CORRE NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRETENSÃO DENEGADA. ALÉM DE NÃO TER SIDO TRAZIDO PROVAS SOBRE A VULNERABILIDADE REAL DO PACIENTE NO CASO EM QUESTÃO, A MATÉRIA AQUI POSTA NÃO DEMANDA ADMISSÃO DE CUSTUS VULNERABILIS NOS AUTOS, JÁ QUE INCAPAZ DE CAUSAR AMPLA DISCUSSÃO SOBRE ASSUNTO QUE SE ENCONTRA FIRMADO DE FORMA OBJETIVA NA LETRA DA LEI, JÁ ATUANDO A DEFENSORIA COMO REPRESENTANTE DO PACIENTE NA AÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. TESE IMPROCEDENTE. DECISÃO QUE SE MOSTROU MINIMAMENTE FUNDAMENTADA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Ronald Uillian dos Santos Drumont
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da
Comarca de Belém
.

Consta da impetração que
o paciente foi citado por edital, por não ter sido encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça no endereço constante na denúncia inicial, tendo o magistrado de primeiro grau procedida a suspensão do processo e do seu prazo prescricional, na data do dia 29/11/2019 e determinado, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente, por ter, em tese, praticado o crime descrito no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro, tendo a Defensoria Pública solicitado ao juízo da causa sua habilitação como
custus vulnerabilis
e revogação da prisão preventiva decretada, o que foi indeferido pelo referido magistrado.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que sequer foi devidamente citado da ação que corre contra sua pessoa, o que por si só já demonstra a vulnerabilidade do paciente frente ao caso em estudo, sendo um direito da Defensoria Pública atuar como custus vulnerabilis do ora paciente, o que foi negado pelo juiz de primeiro grau, além do mais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui a devida fundamentação legal, devendo, portanto, ser concedida a presente ordem tanto para habilitar a Defensoria Pública como custus vulnerabilis no feito de primeiro grau, como revogada a prisão preventiva decretada pelo juiz coator.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme ID nº 4297426 pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 4291930
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo não conhecimento no que tange a pretensão de se ver admitido Defensoria Pública como custus vulnerabilis, já que não colacionadas provas sobre a real vulnerabilidade do paciente nos autos e conhecimento sobre a outra tese esposada. No mérito, requer a denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Conheço de todas as teses ventiladas neste mandamus.

1 - DA PRETENDIDA HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTUS VULNERABILIS

Pretende a Defensoria Pública que seja deferida sua participação no processo de primeiro grau como
custus vulnerabilis
do paciente, tendo em vista a alegada vulnerabilidade do mesmo, já que, como alega, este sequer possui conhecimento sobre a ação que lhe é movida.

Conforme ditado por Maurílio Casas Maia:

“
custos vulnerabilis’ representa uma forma interventiva da Defensoria Pública em nome próprio e em prol de seu interesse institucional (constitucional e legal) – atuação essa subjetivamente vinculada aos interesses dos vulneráveis e objetivamente aos direitos humanos – representando a busca democrática do progresso jurídico-social das categorias mais vulneráveis no curso processual e no cenário jurídico-político
” (Legitimidades institucionais no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no Direito do Consumidor: Ministério Público e Defensoria Pública: similitudes & distinções, ordem & progresso. Revista dos Tribunais. vol. 986. ano 106. págs. 27-61. São Paulo: Ed. RT, dezembro 2017, p. 45).

Segundo a tese aqui esposada pela Defensoria Pública Estadual, em todo e qualquer processo onde se discuta interesses dos vulneráveis seria possível a intervenção da Defensoria Pública, independentemente de haver ou não advogado particular constituído nos autos.

Apesar da premissa de que toda pessoa humana é vulnerável, necessário se faz, em uma situação concreta, medir-se realmente se é aquele indivíduo vulnerável ou não naquele momento, pois a vulnerabilidade pode ser referente a vários fatores, como pobreza, saúde, moradia, segurança, e outros, não bastando apenas meras conjecturas a ponto de definir essa vulnerabilidade, e sim, necessário se faz prova-la de plano, para que este instituto de tamanho valor não seja vulgarizado para qualquer caso existente.

Não é tão somente pelo fato do paciente ter sido citado por via editalícia que presume-se sua vulnerabilidade, pois esta deverá ser provada nos autos o que não foi feito pela parte impetrante, além do que, tal citação se faz presente, de forma objetiva e clara, na letra seca da lei, no caso, o art. 366 do Código de Processo penal, o que a meu ver não configura matéria relevante e útil em demasia a um debate a ponto de admissão de custus vulnerabilis no caso em estudo, muito mais porque o custus vulnerabilis não é representante postulatório, muito menos custus legis e sim, uma figura suis generis no direito brasileiro, servindo como um “fiscal dos direitos dos vulneráveis”, para situações coletivas excepcionais, ou até mesmo individuais, mas que possam demandar discussão a ponto de se lançar aquela matéria já resolvida para outros casos similares que venham a ocorrer.

O art. 1.038, I, do NCPC, estabelece que o relator poderá solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno.

Acerca do mencionado dispositivo, LUIZ GUILHERME MARINONI, esclarece que, na verdade, a admissão da participação de terceiros, na hipótese, além de ter relação com a relevância da matéria, vincula-se também à circunstância de se estar resolvendo os casos de muitos em recurso de um ou de alguns poucos (Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 613).

No caso em apreço, a Defensoria Pública Estadual serviria não só como custus vulnerabilis, mas também como próprio representante da parte, já que este é considerado revel no processo penal, não sendo esta matéria, como dito antes, com amplitude suficiente a demandar a admissão de custus vulnerabilis neste caso, razão pela qual a rejeito a pretensão postulada.

2 – DA ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.

O juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“DECISÃO

1 - Considerando que o Acusado RONALD UILLIAN DOS SANTOS DUMONT se encontra em local incerto e não sabido, já tendo sido citado por edital e não comparecido em Juízo, com base no disposto no art. 366 do CPPB, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, e fixo como termo máximo o equivalente ao prazo para a extinção da pretensão punitiva do crime em abstrato.

2 – No caso concreto, a conduta praticada, em tese, pelo Acusado é de extrema reprovação pelo meio social, uma vez que, na companhia de um indivíduo, utilizou uma faca para ameaçar as vítimas e subtrair os seus pertences, configurando assim a prática do crime de roubo.

3 – Em vista disso, considerando o Art. 313, do CPP, o qual autoriza a decretação da prisão preventiva para crimes cuja pena máxima é superior a 04 anos, bem como pelo fato do Acusado ter se evadido do distrito da culpa, decreto sua prisão preventiva, nos termos do Art. 312, do CPP, porquanto há necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a possível aplicação da lei penal ante a extrema gravidade da conduta.

4 – Expeça-se mandados de prisão em desfavor do Acusado RONALD UILLIAN DOS SANTOS DUMONT.”

Analisando tal decisum, vejo que a arguição da parte impetrante em afirmar a inexistência de fundamentação não prospera, haja vista que o magistrado coator proferiu minimamente a fundamentação necessária para ensejar a decretação da prisão preventiva do paciente, como garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além do que, a prisão preventiva do paciente já havia sido decretada anteriormente, quando da homologação da prisão em flagrante do mesmo, procedida em 12/04/2018, conforme informações trazidas à ID nº 4291930, no entanto, na data de 30/04/2018, foi realizado pelo juiz o reexame da prisão decretada, sendo substituída a mesma por outras medidas cautelares diversas da prisão, o que mostrou-se insuficiente, pois mesmo assim, o réu/paciente, evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido, impossibilitando assim sua citação pessoal da denúncia apresentada, mesmo tendo o paciente se comprometido, na audiência do dia 30/04/2018, a cumprir as medidas cautelares que lhes foram impostas, o que foi respeitado.

Assim, pelo que se vê da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, esta encontra-se minimamente fundamentada, não existindo motivo para se entender em sentido contrário.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 21/03/2021